Tribunal: TJMT
Processo: 1033156-75.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033156-75.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON JULIO LEITE - CPF: 842.349.381-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GISELE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 995.980.191-87 (VÍTIMA), GLECIO MAURO RAMOS - CPF: 893.002.381-91 (ASSISTENTE), LAURA POLIANNE DOS SANTOS VISNHIESKI - CPF: 009.983.831-12 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE MOTOCICLETA PRODUTO DE CRIME NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
RECURSO DESPROVIDO.

No crime de receptação, a apreensão do bem produto de crime em poder do acusado gera presunção relativa de responsabilidade, invertendo o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que desconhecia a origem ilícita do objeto ou que o adquiriu de boa-fé.

A versão apresentada pelo réu de que encontrou a motocicleta abandonada e a levou para casa com a intenção de localizar o proprietário pelas redes sociais mostra-se inverossímil, especialmente considerando que o veículo estava sem placa de identificação, com as chaves no baú, e que o acusado não tomou qualquer providência efetiva para comunicar às autoridades ou localizar o verdadeiro dono.

O conjunto probatório, consistente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, aliado às circunstâncias da apreensão, demonstra de forma inequívoca que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem, configurando o dolo necessário para a caracterização do delito de receptação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Julio Leite
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (ID 296803380)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando ausência de comprovação do dolo específico necessário para a configuração do delito de receptação. Sustenta que não há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Argumenta que a mera posse do objeto oriundo de furto, desacompanhada de outros elementos probatórios, não configura, por si só, o crime de receptação. (ID 296803391)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória. (ID 296803394)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO NA POSSE DE VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE PERMITEM CONCLUIR QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA ACERCA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO OBJETO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS FIRMES E COERENTES.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que, no dia 08.07.2020, por volta das 10h47min, em residência particular localizada na Rua 34, n.o 11, Quadra 104, Bairro São Mateus, em Várzea Grande-MT, o denunciado EDSON JULIO LEITE, agindo de forma consciente e voluntária, sabendo se tratar de produto de crime, transportou e ocultou 01 (uma) motocicleta Honda/BIZ 125, da cor cinza, ano 2017, placa original QBV-8547/MT, pertencente à vítima Gisele da Silva Magalhães.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão da res furtiva, pelo Auto de Avaliação Indireta e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, embora o apelante negue ter conhecimento da origem ilícita da motocicleta, as provas produzidas nos autos demonstram de forma inequívoca que ele tinha ciência de que o bem era produto de crime.

Inicialmente, cumpre destacar que, no crime de receptação, a apreensão do bem produto de crime em poder do acusado gera presunção relativa de responsabilidade, invertendo o ônus da prova. Assim, cabe ao agente demonstrar que desconhecia a origem ilícita do objeto ou que o adquiriu de boa-fé, o que não ocorreu no presente caso.

Os policiais militares Glécio Mauro Ramos e Laura Polianne dos Santos Visnhieski, ouvidos em juízo, relataram de forma coerente que, após receberem informações sobre uma motocicleta produto de furto que estaria escondida em uma residência, realizaram diligências e localizaram o veículo na casa do apelante. A motocicleta estava sem placa de identificação, e após checagem do chassi, foi confirmado que se tratava de produto de crime.

A versão apresentada pelo apelante em sede policial - de que encontrou a motocicleta abandonada em um terreno baldio, após ser abordado por um homem que estava capinando o local, e a levou para casa com a intenção de localizar o proprietário pelas redes sociais - mostra-se completamente inverossímil e isolada nos autos.

Diversos elementos apontam para o conhecimento da origem ilícita do bem pelo apelante:

A motocicleta estava sem placa de identificação, circunstância que, por si só, já deveria despertar suspeita quanto à sua procedência;

O apelante alegou que pretendia localizar o dono pelas redes sociais, mas não apresentou qualquer comprovação de que tenha efetivamente tomado alguma providência nesse sentido;

Quando questionado sobre por que não acionou a polícia ao encontrar o veículo, o apelante limitou-se a dizer que foi uma "bobeira" de sua parte;

O apelante não soube identificar a pessoa que supostamente estava capinando o terreno onde encontrou a motocicleta;

O veículo foi avaliado em R$ 8.916,00 (oito mil novecentos e dezesseis reais), valor considerável que torna ainda mais implausível a versão de que teria sido simplesmente abandonado.

Ressalte-se que, embora o apelante tenha optado por permanecer em silêncio durante seu interrogatório judicial, tal circunstância não pode ser interpretada em seu desfavor. No entanto, a versão apresentada na fase policial não encontra respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a posse injustificada do bem inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar que desconhecia a origem ilícita do objeto ou que o adquiriu de boa-fé.

No caso em análise, o apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a apresentar uma versão inverossímil e desprovida de qualquer elemento de prova que pudesse corroborá-la.

As circunstâncias em que o bem foi apreendido - sem placa de identificação, na residência do apelante - aliadas à ausência de justificativa plausível para sua posse, evidenciam que o acusado tinha plena ciência da origem ilícita da motocicleta.

Ademais, o comportamento do apelante após supostamente encontrar o veículo - levá-lo para casa ao invés de comunicar às autoridades - é incompatível com a conduta esperada de uma pessoa que age de boa-fé.

Portanto, o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar que o apelante praticou o crime de receptação, com plena ciência da origem ilícita do bem, configurando o dolo necessário para a caracterização do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025